Tribunal: TJSP
Processo: 7000944-20.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000944-20.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JUNIO
APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo e converteram o julgamento em diligência, a fim
de determinar que o agravado seja submetido a exame criminológico para fins
de progressão de regime, devendo sua realização ser efetivada no regime
fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 43.130
AGR. No: 7000944-20.2020.8.26.0344 Marília
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: JÚNIO APARECIDO DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Deferimento de
progressão para o regime prisional semiaberto

Pagamento da pena de multa não se encontra
presente no rol dos requisitos exigidos no art. 112
da Lei de Execução Penal Exame criminológico
Necessidade
Sentenciado que cumpre pena
por crime grave e possui longa pena a cumprir
Conversão do julgamento em diligência para a
realização do exame criminológico no prazo de 30
dias Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 44/45, que promoveu o
sentenciado JÚNIO APARECIDO DA SILVA ao regime semiaberto (fls.
01/15).
Processado o recurso, contrariado (fls. 40/51),
mantida a orientação traçada (fls. 52/55), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 61/65).
É o breve registro.
Sustenta o agravante, em síntese, a reforma da
decisão, uma vez que o agravado não efetuou o pagamento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
3
multa imposta cumulativamente à corporal e não demonstrou a
impossibilidade de realizá-lo. Requer, ainda, que seja determinada a
realização de exame criminológico para verificar a presença do requisito
subjetivo.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, registra-se que a progressão de regime
condicionada ao pagamento da multa, não representa incompatibilidade
com as normas constitucionais e convencionais, uma vez que a medida foi,
inclusive, aplicada pelo próprio Colendo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, a redação do artigo 112 da LEP não
traz qualquer requisito relativo à multa. Ressalta-se que o referido artigo,
com recente redação trazida pela Lei no 13.964/2019, traz minúcias sobre
quais são os requisitos que devem ser observados para a progressão de
regime, tais como o cumprimento do lapso temporal e o bom
comportamento carcerário.
Sendo assim, na análise a ser feita pelo Poder
Judiciário, no que tange à situação específica de cada sentenciado, não se
afigura possível a exigência de requisito que não conste da legislação.
Ademais, no caso dos autos, conforme bem
observou o Douto Procurador de Justiça Dr. Carlos Henrique Maciel a fls.
86, “... O ora agravado é pessoa presumidamente de parcos recursos
financeiros, incapaz de arcar ao menos por ora, com pagamento de alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
4
quantia fixada a título de pena pecuniária. Tanto é que ora se encontra
assistido pela Defensoria Pública.
Assim, seria desproporcional impor ao agravado
condição de difícil quiçá, impossível cumprimento fático, impedindo-se
sua progressão e, por conseguinte, dificultando sua ressocialização”.
Em arremate, a alteração do artigo 51 do Código
Penal, pela Lei n° 13.964/2019, em nada, ou pouco, alterou a essência da
norma revogada, acometendo apenas a titularidade ao Ministério Público
de promover na vara (ou ofício) de execução criminal a cobrança da pena
de multa, que continua sendo dívida de valor e não permite sua conversão
em pena corporal, ou mesmo inadmitir benefícios de progressão pelo seu
não pagamento.
Por fim, no tocante à decisão prolatada pelo E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Ag.Reg. na progressão de regime
da execução no 12-DF, destaca-se desde logo ser ela despojada de caráter
vinculante, restringindo-se sua aplicação àquele caso concreto.
Ademais, verifica-se que a decisão foi prolatada “em
matéria de criminalidade econômica” e sob essa perspectiva deve ser
examinada e interpretada pelas demais Cortes do país.
Confiram-se as seguintes passagens do voto do E.
Relator, Min. Roberto Barroso: “6. Em matéria de criminalidade econômica,
a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena
de prisão que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
5
promover a ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral
da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a
conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no
julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em
parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. 7. À vista
das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a
pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente
de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como
consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e,
sobretudo, deve ser efetivamente paga. (...) 16. Todavia, especialmente em
matéria de crimes contra a Administração Pública como também nos crimes de
colarinho branco em geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder
de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes
que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui
solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o
país acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário.
17. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento
da multa fixada na condenação” (STF - Ag.reg. na Progressão de Regime na
Execução Penal 12/Distrito Federal - Relator : Min. Roberto Barroso) -
(g.n.).
Portanto, nesse aspecto, não se vislumbra desacerto na
decisão recorrida.
De outro turno, insta acentuar que com o advento
da Lei no 10.792/03, dando nova redação ao art. 112, caput, da Lei
7210/84, o laudo criminológico tornou-se dispensável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
6
Ocorre que, dependendo da hipótese, pode muito
bem o magistrado determinar a realização do exame, para formar a sua
convicção quanto ao atendimento ou não do pleito de promoção de regime.
Nesse sentido tem sido a jurisprudência, como se
vê em seguida:
“... o Pretório Excelso vem entendendo que a
realização do exame criminológico no caso de condenado a crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa não é compulsório, i.e., é mera
faculdade do Juiz que deve, caso entenda necessária a realização do
referido exame, motivar sua decisão” (STJ/RHC 15263/PR, Rel. Min. Felix
Fischer, DJ 07.06.04, p. 240).
Na hipótese presente, conforme consta do
Boletim Informativo de fls. 31/36, vê-se que o sentenciado cumpre longa
pena pela prática de roubos majorados, com o término de cumprimento
previsto para 13.08.2028. Ademais, registra-se que, após ter sido agraciado
com o regime aberto, foi preso em flagrante pela prática de novo delito,
traindo, assim, a confiança que lhe fora depositada pelo Juízo.
Trata-se
de
indivíduo
que
demonstra
periculosidade. Assim, não se mostra razoável, com base num simples
atestado de bom comportamento carcerário, extrair um prognóstico
favorável para concluir que está apto para ser inserido no regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000944-20.2020.8.26.0344 -Voto no
7
Com efeito, o exame criminológico, que é
elaborado pela equipe de profissionais (no mínimo um psicólogo, assistente
social e psiquiatra) tem muito mais condições de aferir se o preso está em
condições de receber o benefício.
Prudente, pois, que o agravado seja submetido
a exame criminológico, para melhor avaliação do requisito subjetivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo e converto o julgamento em diligência, a fim de determinar que
o agravado seja submetido a exame criminológico para fins de progressão
de regime, devendo sua realização ser efetivada no regime fechado.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator